Tribunal: TJDFT
Processo: 0740933-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MODIFICAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NÃO ATENDIDO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese diz respeito à possiblidade de modificação do regime de convivência, notadamente no que concerne aos horários de busca e entrega da criança na escola.
2. A questão em evidência nos autos requer primeiramente a devida observância da regra prevista no art. 227, caput, da Constituição Federal. 2.1. No plano infraconstitucional a norma estabelecida no art. 1583, § 2o, do Código Civil, fixou a diretriz a ser seguida para o exercício da guarda, seja unilateral ou compartilhada.
3. No caso em exame o Juízo singular, ao tentar conciliar os interesses de ambas as partes com o princípio do melhor interesse da criança, fixou a escola como local para a troca dos períodos de convivência. 3.1. No entanto, a decisão interlocutória impugnada modificou substancialmente o período de convivência então vigente, acarretando a redução do tempo de convivência do infante com a genitora. 3.2. Diante desse cenário, deve haver a modificação dos períodos para a busca e entrega da criança atualmente fixados pelo Juízo singular.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.